Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-03.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1009189-03.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: RONDONOPOLIS ESPORTE CLUBE S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 55771986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL – INÉRCIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR 240/STJ-IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
1.É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art 487, III do CPC, por abandono da causa.
2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).
3.Recurso desprovido.” (RAC no 1009189-03.2017.8.11.0003, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Privado, julgado em 24/08/2020).”
A parte Recorrente alega que houve violação artigo 25 da Lei 6.830/80 e artigos 183, 485, § 1o, ambos do CPC/2015, inciso III, §1o, do CPC, uma vez que, para que seja decretada a extinção do processo, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte Recorrente para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da sentença.
Recurso tempestivo (ID 63079983).
Sem contrarrazões, consoante certidão de ID 67055483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente alega que a extinção por abandono do feito somente se opera após intimação prévia da parte para dar impulso ao feito.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Denota-se dos autos, que o Município de Rondonópolis ingressou com a Ação de Execução Fiscal em 8/9/2017, buscando o recebimento de R$ 6.924,91, referente a débito de IPTU, correspondente aos anos de 2013 a 2015.
Em 11/9/2017, o Juízo determinou a citação do devedor, tendo sido o AR sido devolvido por “NÃO PROCURADO” (id. n.o7949347
Posteriormente, foi determinada a intimação da Fazenda Pública, oportunidade que requereu a suspensão do feito, decorrido o prazo, o Juízo singular, determinou nova intimação com a advertência de extinção, novamente a Fazenda Pública portou-se inerte, de acordo com a certidão (id.n.o 7949347 e 7949359).
Por mais duas vezes, a Administração Fazendária foi instada se manifestar, sem sucesso.
De todo historiado, percebe-se claramente a inércia do Município em não atender ao chamado judicial, inobstante, afirme que as intimações não foram pessoais. Contudo, não faz prova do contrário, ônus que lhe cabia, conforme dispõe o artigo 373, do CPC.
Para o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.(...)”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que mantendo-se a parte inerte após prévia intimação deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, por abandono, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO AUTORAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O STJ tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto, não se pronuncia nos autos, sendo desnecessária sua intimação pessoal.
2. Vê-se, portanto, que o processo foi extinto pelo juízo de piso corretamente. Assim, incide a Súmula 83/STJ.
3. Reavaliar as datas dos movimentos processuais dos autos de modo contrário àquele feito pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1808608/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 485, III, §1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula n. 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV